Tribunal: TJDFT
Processo: 0701704-47.2024.8.07.0017
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701704-47.2024.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA INEZ LIMA DOS SANTOS APELADO: BANCO AGIBANK S.A D E S P A C H O Intime-se a parte apelante a se manifestar acerca da preliminar de ofensa ao Princípio da Dialeticidade aventada em contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator